Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-20.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ANIMUS REM SIBI HABENDI. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de apropriação indébita (artigo 168, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existem provas suficientes para a condenação, considerando as alegadas contradições nos depoimentos e a comprovação do elemento subjetivo do tipo (animus rem sibi habendi); e (ii) analisar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, apesar da reincidência do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é robusto e coeso, formado por depoimentos colhidos em juízo e confirmados por registros de áudio em que o apelante afirma ter destruído o veículo que lhe foi entregue pela vítima, nada obstante tenha sido comprovado que o veículo continua em circulação.
4. As alegadas contradições nos depoimentos da vítima sobre a forma de entrega do comunicação entre a vítima e o réu constituem detalhes periféricos que não comprometem a essência do relato, mantendo-se incontroverso o fato principal consistente no empréstimo do automóvel e a sua não devolução.
5. O elemento subjetivo específico do tipo (animus rem sibi habendi) ficou evidenciado pela conduta do apelante ao recusar-se a devolver o veículo quando solicitado, informar falsamente que havia destruído o bem, mudar sua versão dos fatos e não comunicar às autoridades o local em que supostamente teria deixado o automóvel.
6. A circulação posterior do veículo não descaracteriza o crime, mas comprova a falsidade da alegação de destruição, reforçando a intenção de assenhoreamento definitivo do bem.
7. A fixação do regime inicial semiaberto está em conformidade com o artigo 33, §2o, c, do Código Penal e com a Súmula 269 do STJ, considerando a reincidência do apelante e a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168, caput; art. 33, §2o, c; art. 59.